Tribunal: TJSP
Processo: 0012333-57.2025.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição – Erro na menção de falta disciplinar homologada em processo não relacionado ao sentenciado. Necessidade de acolhimento dos embargos para concessão do indulto. Ausente registro de homologação da falta grave. Cumprido mais de um quinto da pena – Embargos acolhidos.